Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719583-94.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, TEREZINO DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 550, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE NÃO ENCERRA A FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, passível de ser atacada por agravo de instrumento, haja vista que não põe fim à fase cognitiva do procedimento e em razão da literalidade do dispositivo (CPC, §5o do art. 550), que substituiu o termo “sentença”, mencionado no artigo 915, §2o do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do que dispõe o artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, nos recursos interpostos, cumulativamente, admitindo-se a fixação em outras hipóteses expressamente fixadas em lei. 3. Considerando que o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas não encerra a fase cognitiva do processo, não possuindo natureza de jurídica de sentença, não se mostra cabível a condenação em honorários de advogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgados do TJSP e do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 133 da Constituição Federal, 2o, 22, 22, todos do EOAB, e 85, §14, do Código de Processo Civil. Aduzem que não há qualquer empecilho legal à fixação de honorários advocatícios de natureza sucumbencial em ações de exigir contas, mesmo em sua primeira fase e na hipótese de a demanda ser julgada procedente, como é o caso. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Júnior, OAB/SP 247.319. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa ao artigo 85, §14, do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Júnior, OAB/SP 247.319. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028